Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-75.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000126-75.2017.8.14.0006

APELANTE: BRUNO NASCIMENTO FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00001267520178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRUNO NASCIMENTO FAVACHO (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – TENTATIVA - CONCURSO DE PESSOAS – ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – REFÉNS.

A culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que planejou o delito juntamente com seus comparsas e abordou as vítimas em frente a sua residência, demonstrando extrema audácia. Antecedentes criminais desfavoráveis, diante de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. C
ircunstância do crime desfavorável diante da ousadia com que adentrou na residência das vítimas, fazendo a família de refém e ameaçando-as de morte. Consequências bem fundamentadas, eis que o delito serviu para mudar a rotina de toda a família em decorrência do medo de ficar em frente à residência onde foram abordados pelos meliantes. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00001267520178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRUNO NASCIMENTO FAVACHO (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO NASCIMENTO FAVACHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na data de 04 de janeiro de 2017, por volta das vinte horas e vinte minutos, o indiciado BRUNO NASCIMENTO FAVACHO, juntamente com dois comparsas, utilizando-se de arma de fogo abordaram as vítimas em frente a sua residência, mediante violência e grave ameaça, fato este ocorrido na rua João Batista, com a Rua Juvelino Carneiro, Bairro Icuí-Guajará. Na referida data e hora a vítima João Alexssandro da Silveira Barros, ao estacionar o seu veículo em frente à sua residência, juntamente com sua esposa, a Sra. Liliane Ribeiro Resque, foram abordados pelo indiciado BRUNO NASCIMENTO FAVACHO, que portava uma pistola marca/modelo TAURUS 24/7 numerações raspadas, juntamente com comparsas Diego Rafael Oliveira Moraes e Keyton Gelinsque Bandeira Alves, onde mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-as de suas liberdades. Após denúncia recebida, policiais militares fizeram diligência no local do fato e ao chegar no local do fato, conversou com o dono da casa, onde lhe falou que estava tudo bem, porém vítima fez sinal com os olhos afirmando que os meliantes estavam dentro de sua residência. Posto isso, os dois comparsas do indiciado empreenderam fuga pelo quintal da residência, enquanto os policiais militares negociavam com o indiciado BRUNO NASCIMENTO FAVACHO. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 31 de janeiro de 2017, ID-7648875.

Aduz o Apelante que a exasperação da pena base, pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime, é inerente ao tipo penal. Alega que a exasperação pela consequência do crime com fundamento em dano psicológico não demonstrado é incabível, assim como a pela conduta social em processos criminais em curso. Aponta falta de razoabilidade na fixação da pena máxima por quatro circunstâncias judiciais negativas. Alega que não há relatos de que as vítimas tenham sido trancadas em um quarto, devendo ser afastada a majorante de restrição da liberdade da vítima. Requer, por fim, a redução da fração de aumento da pena para o mínimo legal de 1/3, alegando que não houve nenhuma violência que justificasse a exasperação acima do mínimo.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7648891.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/06/2022

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00001267520178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRUNO NASCIMENTO FAVACHO (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO NASCIMENTO FAVACHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a exasperação da pena base, pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime, é inerente ao tipo penal. Alega que a exasperação pela consequência do crime, com fundamento em dano psicológico não demonstrado, é incabível, assim como pela conduta social em processos criminais em curso. Aponta falta de razoabilidade na fixação da pena máxima por quatro circunstâncias judiciais negativas. Enfatiza que não há relatos de que as vítimas tenham sido trancadas em um quarto, devendo ser afastada a majorante de restrição da liberdade da vítima. Requer, por fim, a redução da fração de aumento da pena para o mínimo legal de 1/3, alegando que não houve nenhuma violência que justificasse a exasperação acima do mínimo.

O inconformismo do ora Apelante se restringe à dosimetria da pena, pelo que considero as questões inerentes à autoria e materialidade como superadas nos autos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 10 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, em virtude da existência de cinco circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que planejou o delito juntamente com seus comparsas e abordou as vítimas em frente a sua residência, demonstrando extrema audácia. Ademais, fez de refém um idoso de 76 anos de idade. Mantenho-a como circunstância negativa.

Os antecedentes criminais também devem permanecer como desfavoráveis, eis que possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ID-7648870.

Quanto à
conduta social,
ressalto que na análise de tal circunstância deve ser valorado o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Sendo assim, diante da inexistência nos autos de elementos capazes de identificar o comportamento do réu no mundo exterior que habita, considero-a como circunstância neutra.

Por sua vez, a circunstância do delito se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Sendo assim, entendo que a circunstância do crime deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que o réu agiu com ousadia, adentrando na residência das vítimas, fazendo a família de refém e ameaçando-as de morte.

Quanto às consequências, tenho como bem fundamentadas, eis que o delito serviu para mudar a rotina de toda a família em decorrência do medo de ficar em frente à residência onde foram abordados pelos meliantes.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Diante de tais considerações, bem como diante do fato de constatar que a pena base foi fixada em patamar demasiadamente elevado e permanecendo quatro circunstâncias valoradas negativamente, reduzo-a para mais próxima ao mínimo legal, ou seja, para 7 anos de reclusão e 40 dias multa.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1/6, por considerá-la adequada e suficiente. Sendo assim, restam 5 anos e 10 meses de reclusão e 33 dias multa.

A alegação do Apelante de que não restou comprovada a restrição de liberdade da vítima não merece prosperar, eis que as vítimas afirmaram que foram trancadas pelos meliantes dentro de sua residência, sob a mira de armas de fogo.

Mantenho, portanto, a causa de aumento da pena prevista nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2 em virtude da periculosidade do agente e do modo como ocorreram os fatos dentro da residência das vítimas, gerando pânico e traumas. Sendo assim, resta a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias multa.

Presente ainda a causa de diminuição da pena referente à tentativa, e mantenho a fração de 1/3, eis que se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 33 dias multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/08/2022